Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-56.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-56.2021.8.14.0049

APELANTE: JOSE WALTER GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800476-56.2021.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR OAB/DF Nº 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO OAB/DF Nº 29.145

APELADO: JOSÉ WALTER GOMES DA SILVA

ADVOGADA: DANIELY CRISTINA FERREIRA LACERDA OAB/PA Nº 28.491

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALOR – CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS EM CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO – PAGAMENTOS, SAQUES E EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA.

1-

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Preliminar rejeitada;

2 – É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimo e a recomposição de saques realizados em terminal de caixa eletrônico, através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada;

3 – Recurso de conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valor c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação em Danos Morais
movida por
JOSÉ WALTER GOMES DA SILVA,
julgou a ação parcialmente procedente.

Em sua exordial (ID. 7743532), aduz o autor/apelado que recebeu ligação do número 40040001, na qual o suposto funcionário da instituição financeira lhe informou que sua conta havia sido bloqueada e necessitava realizar procedimento de desbloqueio, posteriormente se dirigiu a uma agência e um funcionário lhe confirmou que sua conta estava bloqueada e que o número que lhe ligou pertencia à instituição bancária, tendo o autor realizado o procedimento de desbloqueio da conta. Todavia, posteriormente ao desbloqueio foram realizados saques e empréstimos em sua conta bancária, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7744142) julgando a ação parcialmente procedente, declarando inexistente o débito oriundo da contratação de empréstimo na modalidade crédito automático no valor de R$ 7.123,23 (sete mil cento e vinte e três reais e vinte e três centavos), determinando também a restituição na forma simples das parcelas de R$ 453,69 (quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) descontadas e do valor de R$ 25.846,77 (vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), indevidamente subtraído da conta, fixando danos morais na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID. 7744145), alegando em sede preliminar a sua ilegitimidade passiva; no mérito, aduz que as condutas tomadas pela instituição bancária são legais, sendo ausente qualquer dever de indenizar, posto que as operações foram contratadas em terminal de autoatendimento, utilizando cartão e senha, sendo culpa exclusiva do consumidor que não resguardou devidamente os seus dados de segurança, sendo caso de engenharia social da qual o banco não participou direta ou indiretamente.

Ao final, pugnou pela não condenação em danos morais ante a ausência de lesão ao apelado, requerendo o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 7744151), na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR

O apelante alega sua ilegitimidade passiva, pois os supostos danos foram ocasionados pelo próprio descuido da parte apelada em conjunto com a ação de terceiros meliantes, razão pela qual, possuiriam legitimidade passiva os terceiros meliantes envolvidos no alegado crime.

Não assiste razão ao apelante, tendo em vista que nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

O apelante sustenta a culpa exclusiva do consumidor e/ou fato de terceiro, pois teria dado causa a fragilização das credenciais de segurança, que possibilitou a ação de falsários.

Não assiste razão ao recorrente.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, ora recorrente.

A oferta de serviços através de caixas eletrônicos de autoatendimento deve estar suficientemente aparelhada para que possa, no que respeita aos respectivos usuários, garantir-lhes a necessária segurança, porém, no presente caso o apelado afirmou não ter realizado os saques e a contratação de empréstimos, tampouco autorizou que terceiro assim agisse em seu nome.

O recorrente argumenta que as operações somente poderiam ter sido realizadas pelo recorrido, já que, estando em pauta serviço prestado em sede de autoatendimento sob senha pessoal, somente ele poderia realizar as movimentações, e se o apelado compartilhou seus dados de segurança de forma indevida a instituição não poderia ser penalizada, entretanto, não logrou êxito em produzir prova das alegações defensivas, ônus a ele imposto em face da inversão do ônus da prova.

Constato que o apelado recebeu ligações de um número supostamente vinculado ao Banco do Brasil, cuja similaridade era tão grande que até ao perguntar acerca do número ao funcionário do banco em sua agência, este confirmou que o número era do banco e que estava impresso no verso de seu cartão, dessa forma, resta claro que o apelado buscou a instituição financeira visando maiores informações acerca do bloqueio e desbloqueio de sua conta, todavia, não foi suficientemente ou adequadamente instruído.

Tendo o recorrido negado a contratação, competia ao banco recorrente a demonstração de sua validade, ante a impossibilidade de exigir-se do recorrido prova de fato negativo.

Dessa forma, a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, portanto, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

Súmula 479/STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição de indébito em dobro, não merece provimento, pois a sentença combatida estipulou que a restituição ocorresse na forma simples, dessa forma, não há o que ser alterado no referido comando.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

Não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, na qual percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelante.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é a maior instituição financeira do país, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer ao lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e,
com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 27/04/2023